Tribunal: TJDFT
Processo: 0724620-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724620-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOPES DE LIMA AGRAVADO: VINICIUS COELHO DOS SANTOS, CARLOS HUMBERTO DE SOUSA LIMA, ANDRE CARVALHO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 60369343) interposto por MARIA LOPES DE LIMA em face de VINICIUS COELHO DOS SANTOS e OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução n. 0733155-75.2023.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos em face de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos, bem como determinou o sobrestamento da execução de origem, nos seguintes termos (ID 60369349): Conheço dos Embargos de Declaração de id. 196466632, porquanto opostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a decisão proferida de qualquer vício apontado, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo. Despiciendo o prosseguimento desta execução, ao menos até o julgamento de eventual recurso de apelação contra a sentença prolatada nos embargos correlatos, mesmo porque o feito executivo encontra-se garantido por depósito efetuado nos autos dos embargos (ids. 172143425 e 172143429 daquela ação). O que pretende a parte embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão prolatada, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. E a função dos embargos declaratórios é de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022 do CPC), não se constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Intimem-se. Poe sua vez, a sentença que rejeitou os embargos à execução está assim delineada (ID 60369350): I- Relatório Trata-se de embargos opostos por Vinicius Coelho dos Santos, Carlos Humberto de Sousa Lima e André Carvalho Machado à execução contra si movida por Maria Lopes de Lima (Processo no 0733155-75.2023.8.07.0001). Na petição inicial, os embargantes alegaram que o contrato de locação foi rescindido por culpa da embargada. Suscitaram o excesso de execução, apontando como devida a quantia de R$ 552,15 (quinhentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos) A embargada apresentou impugnação sob ID 178127016, defendendo a exigibilidade da multa contratual. Réplica no ID 181625233. Os autos, então, vieram conclusos para julgamento. II. Fundamentação A execução está lastreada em contrato de locação firmado entre as partes e, nos presentes autos, o que se discute é se a cobrança da multa por rescisão antecipada é legítima ou não. Inicialmente, convém esclarecer que o contrato não vigia por prazo indeterminado, de modo que a simples denúncia do contrato com 30 (trinta) dias de antecedência não é suficiente para afastar a cobrança da multa. Embora tenha havido pedido de troca de titularidade do contrato, este não se concretizou. Os embargantes alegam que isso se deu por culpa da imobiliária contratada pela locadora, mas não há provas concretas disso. O fato de ter decorrido 38 dias da data em que foi enviado o termo de transferência para assinatura não implica o reconhecimento da desídia da imobiliária. Não há, nos autos, prova de quando o termo assinado foi entregue; ademais, deve-se considerar a proximidade com o período festivo de final de ano, em que usualmente há encerramento das atividades. Além disso, a transferência não é automática, pois há necessidade de análise de crédito e das exigências naturais para a substituição do contrato. Verifica-se no ID 172146055 que apenas no dia 25/01/2023 (mais de 30 dias após o envio do termo de transferência para assinatura) o terceiro apresentou a garantia locatícia, mas cinco dias depois desistiu. O motivo da desistência não está claro, não sendo possível inferir que houve especial negligência da imobiliária ou da locadora, ou se foi por motivos alheios. Assim, ausente a prova dos fatos modificativos ou extintivos do direito da embargada, não há de se falar em exoneração da multa. Quanto ao termo final dos encargos, o que deve ser considerado é a data de entrega das chaves e não o trintídio que sucedeu a denúncia do contrato, visto que o inquilino apesar de manifestar a intenção de devolver o imóvel, não o tornou realmente disponível à locadora. III. Dispositivo Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, rejeito os embargos opostos. Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da causa, pelos embargantes. Traslade-se cópia desta sentença para os autos associados. Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. A Agravante alega que firmou com os Agravados contrato de locação do imóvel, sendo que as partes agravadas deixaram de cumprir com as obrigações, razão pela qual a locadora ajuizou a ação de execução de origem (processo no 0733155-75.2023.8.07.0001). Afirma, ainda, que os Agravados apresentaram Embargos à Execução distribuído sob o no 0738664-84.2023.8.07.0001, recebidos com efeito suspensivo em razão da realização de depósito realizado nos autos dos embargos com a finalidade específica de garantir o juízo – sem que representasse pagamento. Houve sentença rejeitando os embargos, motivando o pedido da Agravante para que se prosseguisse com a execução, indeferido pelo juízo de origem. Argumenta inexistir amparo legal para o sobrestamento do feito, tanto em face do Art. 919, §2o, bem como do Art. 1.012 do CPC, alegando que o magistrado não poderia conceder efeito suspensivo ao recurso de apelação, haja vista que se trata de ato de competência exclusiva do relator da apelação (art. 1.012, § 3o do CPC). A Agravante adentra, ainda, o mérito em relação à exigibilidade da multa, repisando as razões que foram declinadas na sentença de origem. Em sede de efeito suspensivo ativo, requer o prosseguimento da execução. Alega, para tanto, que a probabilidade do direito está demonstrada pela narrativa dos fatos e pela literalidade dos artigos transcritos, pelo fato de os fundamentos da decisão agravada estarem diretamente contrários aos entendimentos do E. TJDFT e principalmente pelo enquadramento no disposto no art. 919, § 2o do CPC. Argumenta que o perigo da demora também está comprovado em razão de a execução estar suspensa sem qualquer amparo legal, de modo que a parte agravante possa vir a aguardar ainda mais tempo para ver seu crédito minimamente satisfeito, enquanto a parte devedora pode livremente utilizar ou até se desfazer de seu patrimônio. Segundo a Agravante, a execução já se alastra há quase um ano, de modo que sua suspensão causa demasiado prejuízos a agravante, que já se encontra prejudicada pelo inadimplemento dos agravados. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome de Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima – OAB/DF 38.868. Preparo recolhido (ID 60369355). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, sendo que a petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 60369355). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Além disso, os requisitos devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018 - Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Diante dos elementos constantes dos autos, das alegações formuladas pela Agravante, do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a despeito de a Agravante trazer à análise dispositivos legais que fazem menção à concessão (ou não) de efeito suspensivo, alegando que o juízo de origem apreciou o tema ao arrepio da lei, o que se observa, em um primeiro momento de análise, é que existe uma questão de fundo que torna o direito vindicado controvertido. Trata-se garantia ofertada no processo número 0738664-84.2023.8.07.0001 no ID 173455502, que traz reflexos no objeto da discussão que a Agravante pretende trazer ao presente agravo, que incide sobre a decisão em sede de embargos de declaração, diante da sentença que julgou os embargos à Execução. Isso porque, em um primeiro olhar, o feito se encontra a depender de recurso de apelação diante da sentença prolatada nos embargos correlatos, nos quais as partes agravadas quedaram vencidas. Trata-se de medida que visa evitar medidas e diligências inúteis, estando pendente a análise da apelação, na medida em que houve garantia prestada por conta do depósito efetuado nos autos dos embargos. Diante disso, ao contrário do que afirma a Agravante, não se trata de medida ilegal, mas balizada, primeiramente, na correlação entre a decisão que atribuiu efeito suspensivo por ocasião dos embargos e, por fim, o próprio objeto final que almeja a parte ora agravante, que já caucionada no processo 0738664-84.2023.8.07.0001. De mais a mais, também se evita, assim, a ingerência, ao final, de decisões e provimentos processuais que possam ser antagônicos entre si, razão pela qual, ao menos por agora, sem a consolidação de um mínimo contraditório, não se vislumbra necessidade de atribuição de efeito suspensivo. De mais a mais, a alegação de prolongamento do processo, como argumento maior para sobrestar a decisão, constitui alegação genérica e que não traz maiores demonstrações, no plano fático, de risco imediato de prejuízo à Agravante, até porque, como dito, estando caucionada a execução no outro feito, inexiste temeridade, em tese, quanto ao recebimento de eventual valor. Por fim, trata-se de medida satisfativa, que se confunde com o mérito do presente agravo, razão pela qual impõe a necessidade de maior debruçamento sobre o tema. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo, destacando não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, que se restringe à análise da atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as futuras publicações e intimações sejam realizadas EXCLUSIVAMENTE em nome de Gustavo Penna Marinho de Abreu Lima – OAB/DF 38.868, ressalvada a sistemática do PJe. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos para o voto. Publique-se e se intimem. Brasília, 18 de junho de 2024 19:35:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador